Tribunal: CARF
Processo: 10980.900691/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900691/2018-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.440 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2024
Recorrente
KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS
FLORESTAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do CSLL de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de CSLL, e não retenções ocorridas ao longo de um
determinado ano ou trimestre.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900691/2018-48
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900691/2018-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fellipe Honorio Rodrigues
da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luis Angelo Carneiro Baptista,
Jose Roberto Adelino da Silva, Ailton Neves da Silva (Presidente). Ausente conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 106-024.921 – 2a
Turma/DRJ06, Sessão de 13 de setembro de 2022, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 129898485, emitido eletronicamente em
02/02/2018,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
15077.67552.200814.1.7.03-0096.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL do ano-calendario 2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.213.665,14.
CSLL devida: R$ 968.629,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 245.036,14. Valor na DIPJ: R$ 245.036,14.
No despacho, foi reconhecido R$ 94.556,11.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008. Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900691/2018-48

A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 22/02/2018.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância em 22/03/2018.
A manifestante faz um resumo dos fundamentos do Despacho Decisório.
No mérito, alega que os valores de retenção de CSLL declarados como saldo negativo
são compostos por retenções feitas durante os anos calendário de 2011 e 2012. A
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por sua vez, reconhece apenas os valores
referentes ao ano de 2012, não considerando os valores referentes ao ano de 2011.
Para fins de comprovação da existência de saldo negativo suficiente para as
compensações efetuadas, anexa os documentos especificados.
Posteriormente, foi anexada cópia de impugnação contra o lançamento de ofício da
multa isolada por compensação não homologada, acompanhada de registros do Razão.
Registre-se que a este processo foi juntado por apensação o processo no
11080.737561/2018-79, pertinente ao lançamento de multa isolada.
A 2a Turma/DRJ06 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
(...)Na Análise das Parcelas de Crédito que compõe o Despacho Decisório, com base
nas informações da Dcomp e na Dirf, não foram confirmadas retenções, conforme
abaixo especificado:

A manifestante alegou que que o saldo negativo é composto por retenções feitas durante
os anos-calendário de 2011 e 2012, tendo anexado cópia de comprovantes de retenção
desses períodos de apuração.
Quanto à apuração do saldo negativo, de acordo com o art. 650 do RIR/1999, o imposto
de renda retido na fonte sobre remuneração por serviços prestados por pessoa jurídica é
considerado “antecipação do devido pela beneficiária”. A regra vale também para a
CSLL, conforme prevê o já citado art. 28 da Lei no 9.430, de 1996.
Na DIPJ 2013, a contribuinte fez a opção pelo lucro real, com apuração anual do
resultado no ano-calendário de 2012.
A dedução do valor retido na fonte faz parte da demonstração do saldo de CSLL a pagar
ou do crédito de passível de restituição ou compensação (ficha 17 da DIPJ). Após
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900691/2018-48

determinado o resultado do exercício, apura-se a base de cálculo da CSLL e, na
sequência, o valor da CSLL devida no período de apuração. Uma vez conhecido o valor
da CSLL devida, este há de ser confrontado com os pagamentos antecipadamente
realizados. É ai que entra a dedução da retenção, já que a CSLL retida é considerada
antecipação da devida.
Nessas condições, só as retenções ocorridas no ano-calendário de 2012 podem ser
deduzidas da CSLL devida nesse período de apuração. Portanto, não há como apropriar
no saldo negativo do ano-calendário de 2012 as retenções eventualmente ocorridas no
ano-calendário de 2011 como pretende a manifestante.
Cumpre observar também que os registros no Livro Razão não autorizam a dedução da
retenção na fonte em período diverso daquele do saldo negativo a que corresponde.
Contudo, considerando o princípio da verdade material que deve nortear o processo
administrativo fiscal, em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram
encontradas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras retenções na fonte de CSLL no
total de R$ 766.837,12, em valor superior ao anteriormente confirmado no despacho
decisório, fato que pode ser explicado, entre outros motivos, pela apresentação
extemporânea de Dirf pelas fontes pagadoras ou retificações posteriores, e ainda por
equívocos no preenchimento da Dcomp que impossibilitaram a conferência por
processo eletrônico.
Os dados das retenções extraídos do processamento da Dirf podem ser consolidados na
seguinte relação:

No levantamento empreendido foram consideradas retenções pertinentes ao ano-
calendário 2012, identificadas pelos primeiros oito dígitos do CNPJ da fonte pagadora,
incluindo matriz e filiais, observado o código de receita e o valor da retenção de CSLL
de forma proporcional, no caso de retenção conjunta com outros tributos. Em qualquer
situação, a retenção ficou limitada ao valor efetivamente retido indicado na Dirf.
Em relação ao código de receita 5952, consoante dispõe o art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 459, de 17/10/2004, o valor da retenção da CSLL, da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o valor
bruto da nota ou documento fiscal, do percentual total de 4,65%, correspondente à soma
das alíquotas de 1%, 3% e 0,65%, respectivamente.
O código de receita 5987 representa a retenção exclusiva de CSLL.
Registre-se ainda que os valores retidos correspondentes ao ano-calendário de 2012
pertinentes às fontes pagadoras cujos comprovantes de retenção foram anexados aos
autos já se encontram contemplados na relação mencionada, não tendo sido apontada
objetivamente nenhuma inconsistência pela manifestante entre os dados da Dirf e dos
citados comprovantes.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900691/2018-48

Por fim, pelas razões já expostas, os comprovantes de retenção anexados pela
manifestante referentes ao ano-calendário de 2011 não podem ser considerados para fins
de apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2012.
Reforma do despacho decisório
Assim, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 245.036,14.
Valor na DIPJ: R$ 245.036,14.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.213.665,14.
CSLL devida: R$ 968.629,00.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DComp, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
 reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo de CSLL do ano-calendario 2012, no valor de R$
20.018,83;
 homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Deve ser dada ciência desta decisão juntamente com o acórdão específico exarado no
processo no 11080.737561/2018-79, referente ao lançamento da multa isolada, que se
encontra apenso a este processo.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)2.1. DA POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DAS RETENÇÕES
REALIZADAS EM 2011 – MERO ERRO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO
Em 2011, a Recorrente declarou na ficha 57 da sua DIPJ (Doc. 01) retenções de CSRF
no montante de R$ 649.349,79:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900691/2018-48

No entanto, por equívoco, a Recorrente declarou na apuração da CSLL (ficha 17) o
valor de R$457.883,30 a título de retenções, apurando um Saldo Negativo de CSLL de
2011 no montante de R$270.817,80:

Ou seja, a Recorrente apurou um valor menor de Saldo Negativo de CSLL em 2011 do
que teria direito, já que deixou de utilizar parte das retenções de CSLL sofridas no ano.
A prova de que as retenções de CSLL sofridas em 2011 foram utilizadas a menor na
composição do Saldo Negativo se dá pelas informações constantes na da DIRF/2011
(fls. 25-41 dos autos):
Consta na DIRF/2011 retenções de CSLL no montante total de R$639.062,19. Portanto,
a diferença entre as retençoes utilizadas na composição do Saldo Negativo de CSLL de
2011 e as efetivamente sofridas pela Recorrente no referido ano é de R$181.178,893
Diante disso, a Recorrente utilizou parte dessa diferença (R$ 130.461,01) que não havia
sido contabilizada como Saldo Negativo do Ano-Calendário de 2011 para compor o
Saldo Negativo do Ano-Calendário de 2012, conforme se demonstra no quadro abaixo:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900691/2018-48

A diferença de retenções de CSLL não reconhecidas pelo acórdão recorrido na
composição do Saldo Negativo de CSLL de 2012 é justamente o valor das retenções
não utilizadas pela Recorrente para fins de composição do Saldo Negativo de CSLL de
2011.
O que ocorreu foi um mero erro no preenchimento das obrigações acessórias, já que
parte das retenções de CSLL sofridas em 2011 foram informadas na DIPJ e
PER/DCOMP de Saldo Negativo a CSLL de 2012. E ainda que tenha havido meros
erros formais no preenchimento das obrigações acessórias, ainda sim deve ser
reconhecido o valor integral do Saldo Negativo de CSLL de 2012.
(...)O fisco federal, em verdade, se beneficiou com o procedimento realizado pela
Recorrente. Se todas as retenções de CSLL sofridas em 2011 tivessem composto o
Saldo Negativo de CSLL de 2011, este crédito teria sido maior e teria sido atualizado a
partir de janeiro/2012. Como as retenções realizadas em 2011 foram utilizadas para
composição do Saldo Negativo de 2012, o referido montante foi objeto de atualização
somente a partir de janeiro/2013. Ou seja, há uma diferença de atualização de 1 (um)
ano pela Selic, o que gerou um crédito menor do que seria devido caso todas as
retenções fossem reconhecidas em 2011.
Diante do exposto, deve ser reformado o acórdão recorrido para reconhecer que as
retenções de CSLL não utilizadas na apuração de 2011 podem ser computadas na
composição do Saldo Negativo de CSLL de 2012, com o consequente reconhecimento
integral do direito creditório.
2.2. DAS RETENÇÕES DE CSLL RELATIVAS A NOTAS FISCAIS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDAS EM 2011 E PAGAS EM 2012
Além do exposto no tópico anterior, ainda há outra questão que deve levar a reforma
parcial do acórdão recorrido: há retenções de CSLL relativas a notas fiscais de prestação
de serviços que foram emitidas em dezembro/2011, mas que foram pagas pelos clientes
da Recorrente em janeiro/2012, momento no qual as retenções foram efetuadas, fato
este que deixou de ser considerado pelo acórdão recorrido. Explica-se.
(...)Ou seja, para fins de apuração de retenções, deve-se considerar a data da efetiva
retenção (regime de caixa) e não a data da emissão da nota fiscal.
No caso dos autos, há notas fiscais de prestação de serviços que geraram retenções de
CSLL em janeiro de 2012, mas que foram emitidas em dezembro de 2011, as quais
estão resumidas na planilha abaixo (Doc. 03) e totalizam retenções de CSLL de R$
18.585,54. Tais retenções deixaram de ser reconhecidas pelo acórdão recorrido, uma
vez que não foram corretamente informadas pelas fontes pagadoras em DIRF:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900691/2018-48

Veja-se, a título de exemplo, o caso da NF 87. Tal nota fiscal foi emitida em 22/12/11
com o valor bruto de R$480.430,97. A Recorrente recebeu os valores decorrentes dessa
nota fiscal em 02/01/12, líquido das retenções, no montante de R$407.645,68.
Valor bruto da NF: 480.430,97
(-) ISSRF: R$24.021,55
(-) CSLL: R$4.804,31
(-) PIS: R$3.122,80
(-) COFINS: R$14.412,93
(-) INSS: R$26.423,70
(=) Valor Líquido das retenções: R$407.645,68
O recebimento de tal valor líquido das retenções se encontra no livro diário:

Conforme se observa, a data do recebimento líquido do valor da nota fiscal lançado na
contabilidade da Recorrente ocorreu apenas em 02/01/2012, razão pela qual a retenção
foi considerada apenas no ano-calendário de 2012, nos termos do art. 2o, §4o, III, da Lei
no 9.430/96. Contudo, a fonte pagadora deixou de considerar essa retenção na DIRF de
2012. O mesmo ocorreu com as NFs n° 83, 898, 902, 903, 904, 87, 88, 89, 48, 49, 50, 5,
216, 217, 219 e 215.
Para que se possa demonstrar isso, a Recorrente acosta aos autos (1) o Livro Diário do
Contas a Receber do mês de janeiro/12; (2) o Livro Razão do Contas a Receber do mês
de janeiro/12; e (3) a planilha com a relação de notas fiscais emitidas em dezembro/11
que foram recebidas em janeiro/12.
(...)DA POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
Para fins de retratar a verdadeira ocorrência dos fatos ora em análise, para além da
documentação juntada na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente anexa a
seguinte documentação complementar que demonstra a formação do saldo negativo em
análise, qual seja:
1 DIPJ dos anos-calendários de 2011 e 2012 (Doc. 02);
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900691/2018-48

2 Livro Diário do Contas a Receber do mês de janeiro/12 (Doc. 03);
3 Livro Razão do Contas a Receber do mês de janeiro/12 (Doc. 03);
4 Planilha com a relação de notas fiscais emitidas em dezembro/11 que foram recebidas
em janeiro/12 (Doc. 03).
Referida documentação é essencial para a apuração correta do saldo negativo de CSLL
que a Recorrente faz jus, vez que retrata efetivamente (i) o quantum de CSLL que foi
retido; (ii) o valor efetivamente recebido pela Recorrente, já com as retenções
computadas; (iii) a apuração e lançamentos contábeis para formação do Saldo Negativo
de CSLL nos anos-calendários de 2011 e 2012. Portanto, tais documentos devem ser
considerados quando do julgamento do recurso voluntário.
(...) Portanto, a documentação juntada no presente recurso deve ser apreciada quando do
julgamento do Recurso Voluntário, especialmente porque é essencial para a busca da
verdade dos fatos.
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer dignem-se V.Sas. a dar provimento ao presente Recurso
Voluntário para reformar parcialmente o acórdão recorrido, reconhecer a integralidade
do Saldo Negativo de CSLL de 2012 e homologar as compensações efetuadas com o
referido direito creditório.
Por fim, na hipótese de V.Sas. considerarem que os documentos constantes dos autos
não são suficientes para o reconhecimento integral do crédito de Saldo Negativo de
CSLL de 2012 (o que se admite apenas para argumentar), requer seja determinada a
realização de diligência e/ou perícia para que se possa confirmar, de forma inequívoca,
as informações aduzidas pela Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
A presente demanda versa sobre o direito creditório pleiteado pela interessada a
título de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário 2012 informado nos PER/DCOMPs
no valor de R$ 245.036,14, o Despacho Decisório não homologou as DCOMPs
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900691/2018-48

38658.35013.090413.1.7.03-0731 e 22690.76774.240413.1.3.03-6407 e homologou a DCOMP
n° 15077.67552.200814.1.7.03- 0096, já que reconheceu Saldo Negativo no montante histórico
de R$ 94.556,11.
A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade e
reconheceu um crédito adicional de R$ 20.018,83 para além do já homologado, resultando o
valor de R$ 114.574,94 (R$ 94.556,11 + R$ 20.018,83), portanto a glosa se manteve no valor de
R$ 130.461,20 (R$ 245.036,14 - R$ 114.574,94).
O Acórdão recorrido denegou o pleito do recorrente afirmando, em suma, que as
retenções ocorridas em 2011 não poderiam compor o saldo negativo de 2012, nos seguintes
termos, in verbis:
Quanto à apuração do saldo negativo, de acordo com o art. 650 do RIR/1999, o imposto
de renda retido na fonte sobre remuneração por serviços prestados por pessoa jurídica é
considerado “antecipação do devido pela beneficiária”. A regra vale também para a
CSLL, conforme prevê o já citado art. 28 da Lei no 9.430, de 1996.
Na DIPJ 2013, a contribuinte fez a opção pelo lucro real, com apuração anual do
resultado no ano-calendário de 2012.
A dedução do valor retido na fonte faz parte da demonstração do saldo de CSLL a pagar
ou do crédito de passível de restituição ou compensação (ficha 17 da DIPJ). Após
determinado o resultado do exercício, apura-se a base de cálculo da CSLL e, na
sequência, o valor da CSLL devida no período de apuração. Uma vez conhecido o valor
da CSLL devida, este há de ser confrontado com os pagamentos antecipadamente
realizados. É ai que entra a dedução da retenção, já que a CSLL retida é considerada
antecipação da devida.
Nessas condições, só as retenções ocorridas no ano-calendário de 2012 podem ser
deduzidas da CSLL devida nesse período de apuração. Portanto, não há como apropriar
no saldo negativo do ano-calendário de 2012 as retenções eventualmente ocorridas no
ano-calendário de 2011 como pretende a manifestante.
Cumpre observar também que os registros no Livro Razão não autorizam a dedução da
retenção na fonte em período diverso daquele do saldo negativo a que corresponde. (...)
Por sua vez, o recorrente defende a possibilidade de utilizar as retenções ocorridas
em 2011 na formação do saldo negativo de 2012, in verbis:
Em 2011, a Recorrente declarou na ficha 57 da sua DIPJ (Doc. 01) retenções de CSRF
no montante de R$ 649.349,79:
No entanto, por equívoco, a Recorrente declarou na apuração da CSLL (ficha 17) o
valor de R$457.883,30 a título de retenções, apurando um Saldo Negativo de CSLL de
2011 no montante de R$270.817,80:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900691/2018-48

Ou seja, a Recorrente apurou um valor menor de Saldo Negativo de CSLL em 2011 do
que teria direito, já que deixou de utilizar parte das retenções de CSLL sofridas no ano.
A prova de que as retenções de CSLL sofridas em 2011 foram utilizadas a menor na
composição do Saldo Negativo se dá pelas informações constantes na da DIRF/2011
(fls. 25-41 dos autos):
Consta na DIRF/2011 retenções de CSLL no montante total de R$639.062,19. Portanto,
a diferença entre as retençoes utilizadas na composição do Saldo Negativo de CSLL de
2011 e as efetivamente sofridas pela Recorrente no referido ano é de R$181.178,893
Diante disso, a Recorrente utilizou parte dessa diferença (R$ 130.461,01) que não havia
sido contabilizada como Saldo Negativo do Ano-Calendário de 2011 para compor o
Saldo Negativo do Ano-Calendário de 2012, conforme se demonstra no quadro abaixo:

A diferença de retenções de CSLL não reconhecidas pelo acórdão recorrido na
composição do Saldo Negativo de CSLL de 2012 é justamente o valor das retenções
não utilizadas pela Recorrente para fins de composição do Saldo Negativo de CSLL de
2011.
O que ocorreu foi um mero erro no preenchimento das obrigações acessórias, já que
parte das retenções de CSLL sofridas em 2011 foram informadas na DIPJ e
PER/DCOMP de Saldo Negativo a CSLL de 2012. E ainda que tenha havido meros
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900691/2018-48

erros formais no preenchimento das obrigações acessórias, ainda sim deve ser
reconhecido o valor integral do Saldo Negativo de CSLL de 2012.
(...)O fisco federal, em verdade, se beneficiou com o procedimento realizado pela
Recorrente. Se todas as retenções de CSLL sofridas em 2011 tivessem composto o
Saldo Negativo de CSLL de 2011, este crédito teria sido maior e teria sido atualizado a
partir de janeiro/2012. Como as retenções realizadas em 2011 foram utilizadas para
composição do Saldo Negativo de 2012, o referido montante foi objeto de atualização
somente a partir de janeiro/2013. Ou seja, há uma diferença de atualização de 1 (um)
ano pela Selic, o que gerou um crédito menor do que seria devido caso todas as
retenções fossem reconhecidas em 2011.
Diante do exposto, deve ser reformado o acórdão recorrido para reconhecer que as
retenções de CSLL não utilizadas na apuração de 2011 podem ser computadas na
composição do Saldo Negativo de CSLL de 2012, com o consequente reconhecimento
integral do direito creditório.
Não assiste razão ao contribuinte.
Para as empresas optantes pela apuração do imposto de renda e da contribuição
social pelo lucro real anual, fala-se em apuração de saldo credor (ou saldo negativo) de IRPJ ou
CSLL ao final de cada período de apuração anual, e somente quando as retenções a título de
imposto de renda e contribuição social forem superiores ao imposto/contribuição devida.
Dessa forma, em cada ano deve ser feita a apuração, com a inclusão das receitas
auferidas no período na base de cálculo do tributo e, sendo o caso, deduzindo-se as retenções de
CSLL na fonte incidentes sobre as receitas computadas na determinação do lucro real, conforme
artigo 2o, § 4o , inciso III da Lei no 9.430/96 e artigos 221 e 231, inciso III do RIR/99, os quais se
aplicam à CSLL, a teor dos artigos 28 da Lei no 9.430/96 e 57 da Lei no 8.981/95, in verbis:
Lei no 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71
Lei no 8.981/95
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900691/2018-48

cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei.
RIR/99
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta Seção
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 3o).
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Assim, a interessada deveria ter deduzido a integralidade das contribuições sociais
retidas na fonte nos períodos a elas correspondentes, as quais, sendo superiores à contribuição
devida apurada, resultariam em saldo negativo nestes períodos.
Portanto, não há previsão legal para aproveitamento de eventuais “sobras” de
CSLL retida na fonte em período diverso daquele em que ocorreu a retenção, conforme procedeu
a contribuinte, sendo condição para tal aproveitamento o oferecimento da receita correspondente
à tributação, portanto, irreparável o teor do Acórdão em relação as glosas remanescentes
referente ao ano-calendário de 2011.
No que diz respeito as retenções de CSLL relativas as notas fiscais de prestação
de serviços emitidas em 2011 e pagas em 2012, o recorrente sustenta que para fins de apuração
de retenções deve-se considerar a data da efetiva retenção (regime de caixa) e não a data da
emissão da nota fiscal.
No entanto, como se sabe, o regime de escrituração exigido para o Lucro Real é o
de competência contábil nos termos do artigo 177 da Lei das S.A, bem como o artigo 7o do
Decreto Lei no 1598/1977, razão pela qual, em obediência ao regime de competência irrelevante
se houve liquidez do pagamento em 2012 referente a operação realizada em 2011 para fins de
contabilização da escrituração do referido período de apuração, não podendo, o contribuinte
alterar o regime de competência para o regime de caixa apenas para tentar ampliar a
possibilidade de aproveitamento das respectivas retenções em outro período.
Em relação a aceitação dos documentos anexados em sede de Recurso Voluntário,
apesar de entender pela possibilidade de aceitação de tais documentos por força do artigo 74, §
11, da Lei no 9.430/1996, eles não são capazes de alterar o presente julgado nos termos acima
expostos.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900691/2018-48

Fl. 466
DF CARF MF
Original